Tribunal: TJBA
Processo: 8002122-19.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002122-19.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NUBIA REJANE MARTINS GOMES LIMA e outros

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE DO SANTO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ELIZEU BATISTA DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. S
entença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente de contrato de compra e venda de imóvel que não pertencia aos vendedores, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. A autora alegou ter celebrado contrato de compra e venda em outubro de 1999, pagando a quantia de R$ 7.000,00, e que somente em agosto de 2010 descobriu que o imóvel não pertencia aos vendedores, pois estava financiado pela Caixa Econômica Federal e havia sido devolvido ao banco por inadimplência. A sentença reconheceu a prescrição trienal prevista no art. 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil, considerando que a própria petição inicial afirmou que a autora tomou conhecimento do problema entre 2007 e 2008, e a ação somente foi distribuída em agosto de 2015. O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil inicia-se quando o titular do direito toma conhecimento da violação e de toda a sua extensão, conforme a Teoria da Actio Nata. A própria petição inicial afirma que a autora teve ciência do problema entre 2007 e 2008, quando tentou providenciar a transferência do imóvel e descobriu que o bem não pertencia aos vendedores e havia sido tomado pela Caixa Econômica Federal. O prazo prescricional trienal iniciou-se em 2008 e se consumou em 2011, ao passo que a ação somente foi distribuída em agosto de 2015, caracterizando ajuizamento tardio após o decurso do prazo prescricional. A alegação de que os réus mantiveram a autora em erro não configura causa de suspensão ou interrupção da prescrição, nos termos dos arts. 197 e 202 do Código Civil. Para fins processuais, a data relevante para a propositura da ação é a data do protocolo da petição inicial, que ocorreu em 25 de agosto de 2015, quando a prescrição já estava consumada. Sentença mantida. Apelação improvida.